Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700907-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais (autos 0719838-31.2019.8.07.0007), indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual, segundo se pode inferir da exordial, pretende a autora a autora seja normalizado o acesso da requerente aos dados de conversas e arquivos constantes no aplicativo whatsapp assim como o retorno normal do acesso. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) A despeito das alegações autorais, não se vislumbra na espécie a probabilidade do direito alegado, tendo em vista não ser possível, na incipiente fase procedimental, concluir pela existência de nexo de causalidade entre a perda momentânea do acesso da autora aos seus dados e históricos de conversas no mencionado aplicativo e qualquer conduta comissiva ou omissiva atribuível à parte ré. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Em suas razões recursais (ID 13705785, p.1-11), alega a agravante que tem conta no aplicativo Whatsapp associada ao seu número de telefone +55 (61) 98401-4xxxx e utiliza os serviços do referido aplicativo para sua atividade laboral. Afirma que, ao trocar de aparelho telefônico, fez um backup de todos os seus dados, inclusive os que estavam registrados no aplicativo Whatsapp, sendo que o referido backup teria sido registrado. Aduz que o chip utilizado no aparelho anterior foi instalado no novo aparelho com a opção de restaurar dados do icloud, tendo todos os dados e aplicativos anteriores sido restaurados no novo aparelho, exceto os dados da conta do Whatsapp com o histórico de suas conversas anteriores. Narra que contatou o suporte do Whatsapp para usuários de Iphone através dos e-mails que constam na página oficial do aplicativo (iphone web@support.whatsapp.com e iphone-support@whatsapp.com), mas, mesmo tendo registrado 28 protocolos de atendimento, não obteve êxito em solucionar o problema de acesso aos dados registrados no backup. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na medida em que a probabilidade do direito foi demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial na origem que comprovam que ela tomou todas as medidas para realização do backup antes de troca do aparelho e só não consegue acessar os dados registrados nos arquivos anteriores por falha no aplicativo Whatsapp. Sustenta também que o não acesso aos danos provoca prejuízo a sua atividade laboral. Por fim, requer a concessão de liminar “para determinar que a empresa agravada preste o serviço de assistência e suporte técnico de backup a fim de que seja restaurado o histórico de conversas da agravante no aplicativo Whatsapp, sob pena de multa”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que ainda não carreada prova de que, de fato, a agravante efetivou corretamente o backup de seu parelho celular e de que os dados não estão sendo acessados por falha no serviço da parte agravada. O fato de a agravante não ter conseguido acessar os dados relativos as conversas efetivas pelo aplicativo Whatsapp antes da troca do aparelho não conduz, necessariamente, a efetiva demonstração de falha no serviço prestado pela empresa agravada. O perigo de dano também não está evidenciado, pois, embora a agravante tenha afirmado que utiliza aplicativo Whatsapp em sua atividade laboral, não trouxe qualquer documento que comprove o alegado prejuízo. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora